Tribunal: TJBA
Processo: 8020236-45.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8020236-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS DECORRENTES DE TRATAMENTO DE OBESIDADE. CONEXÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR TRAMITANDO NA 20.ª VARA DE CONSUMO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Havendo identidade de partes e forte relação de causa e consequência entre ações, configura-se a conexão processual (art. 55, CPC).

2. A demanda atual, que busca cobertura de cirurgias reparadoras, decorre diretamente do tratamento para obesidade objeto de processo anterior em curso na 20.ª Vara de Relações de Consumo.

3. Para evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade da prestação jurisdicional, declara-se competente o juízo prevento, onde tramita a ação primitiva.

4. Conflito de competência julgado procedente para fixar a competência do Juízo de Direito da 20.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n
.º

8020236-45.2025.8.05.0000
,
em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da
13.
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador

e, como suscitado,
Juízo de Direito da 20.
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça